Tribunal: TJMT
Processo: 1009733-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009733-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO), ADAILTON PEREIRA DA COSTA - CPF: 156.851.521-91 (AGRAVANTE), IVANETE BOTELHO COSTA - CPF: 209.132.061-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE COTAS DA EMPRESA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE BENS DA PARTE DEVEDORA PASSÍVEIS DE PENHORA – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ARTIGO 789 E 835, AMBOS DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o princípio da menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.”
(STJ - AgInt no AREsp 1786373/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento

aviado por
Adailton Pereira da Costa e Ivanete Botelho Costa
, objetivando a reforma da decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial manejada pelo
Banco do Brasil S/A
, em que o juízo
a quo
manteve a penhora de cotas da empresa dos agravantes.

Em suas razões, aduzem que não está sendo respeitada a ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do CPC, tampouco o princípio da menor onerosidade ao executado.

Ao final, pugna pelo provimento e pela reforma da decisão, afastando-se a penhora de cotas da empresa.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 209945185).

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 213528663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de ação de execução proposta pelo
Banco do Brasil S.A
., em face de
Adailton Pereira da Costa e Ivanete Botelho Costa
, visando o recebimento do valor originário de R$143.863,98 – na qual a parte executada
ora agravantes
, alegam, em síntese, desrespeito à ordem legal de penhora, postulando pelo afastamento da penhora em face da possibilidade de lesão grave e ou de difícil reparação.

Extrai-se dos autos que após diversas tentativas de obter o crédito de volta, o agravado, postulou pela penhora do faturamento da quota da empresa, indicada na pesquisa de (Id. 136907351 e 136907353), na qual o executado figura na qualidade de sócio administrador.

Ao analisar a questão, o Magistrado
a quo

manteve a penhora de cotas da empresa dos agravantes, pontuando que:

“
Diante da ausência de pagamento pelos devedores, nem mesmo apresentação de proposta para liquidação da dívida, não sobejou outra escolha ao credor, senão requerer a penhora das cotas pertencentes aos devedores, o que encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria, inexistindo quaisquer nulidade ou vício no deferimento do pedido
”
.
(Id. 147795282).

Inconformada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do
decisum
,
afastando-se a penhora de cotas da empresa.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência do STJ,
“a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o princípio da menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.”
(STJ - AgInt no AREsp 1786373/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO) Destaquei

Aliás, o próprio § 1o do artigo 835 do CPC, é enfático ao definir:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto”.

No caso em apreço, analisando a ação originária, denota-se que a execução foi proposta em 03/02/2023, e até o momento os devedores não apresentaram qualquer proposta de pagamento do débito ou qualquer outro bem passível de penhora, logo se mostra plausível a penhora de cotas da empresa, em observância ao princípio da efetividade da execução e da preservação do interesse do credor.

Na espécie, ainda que a execução seja onerosa para o devedor, esta deve sempre se desenvolver no sentido de satisfazer o interesse do credor, sendo possível, inclusive, recusar bens indicados à penhora, ainda que tenha maior valor.

Vale lembra ainda que a processualística civil passou e vem passando por profundas alterações, iniciando-se com a vigência da Lei no 11.382/2006 e, posteriormente, com o novo CPC, que instituiu uma nova sistemática no processo de execução que, dentre outras coisas, tornou a indicação de bens à penhora não mais uma prerrogativa do devedor, e sim do credor, a fim de compelir aquele ao pagamento do débito, evitando à morosidade processual.

Desse modo, mostra-se pertinente o pedido do exequente na busca da satisfação de seu crédito, visto que o pedido de penhora das cotas da empresa encontra previsão legal no ordenamento jurídico.

Na mesma linha intelectiva
, dispõe o artigo 789, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento de suas obrigações:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento desta Corte,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA ON LINE DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE GARANTIA REAL – IRRELEVÂNCIA – RELATIVIDADE DA REGRA INSERTA NO ART. 835, § 3o, DO CPC – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR E O DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I – Apesar do § 3o do art. 835 do Código de Processo Civil dispor que na execução de crédito com garantia real a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, tal dispositivo não afasta a possibilidade de penhora de outros bens, distintos daquele dado em garantia, inclusive dinheiro
.
II – Não custa lembrar que a execução, embora deva ser observada à luz do princípio da menor onerosidade do devedor, lado outro, não descuida do melhor interesse do credor e da efetividade da própria execução
.

(N.U 1016063-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)
Destaquei

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DO DEVEDOR – DEFERIMENTO DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS DA EMPRESA EMBARGANTE – ALEGADA EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA E VIOLAÇÃO À ORDEM DO ART.835 DO CPC/15 – INOCORRÊNCIA – PENHORA ON LINE JÁ FRACASSADA – EXECUÇÃO QUE DEVE TRAMITAR SOB O INTERESSE DO CREDOR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS SÓCIOS NA AQUISIÇÃO DAS COTAS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE APENAS DEFERIU A PENHORA SEM ORDEM PARA A ALIENAÇÃO OU ADJUDICAÇÃO DO BEM – RECURSO DESPROVIDO.
A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto, haja vista que o princípio da menor onerosidade deve harmonizar-se com o da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor (STJ - AgInt no AREsp 1786373/DF). Fracassada a tentativa de penhora on line via SISBAJUD, plenamente possível a constrição de cotas sócias da empresa devedora
.
[...]”
(N.U 1003595-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

Destaquei

E, ainda, os Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE COTAS SOCIAIS - POSSIBILIDADE.
Comprovando o credor já haver tentado receber o seu crédito por outros meios, é possível a penhora de cotas sociais - Dado que a penhora não é um ato negocial, não há infringência da affectio societatis - artigo 835, inciso IX, CPC. Recurso improvido
”.
(TJ-SP - AI: 22903196420218260000 SP 2290319-64.2021.8.26.0000, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 25/02/2022, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022) Destaquei

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024